Tribunal: TJDFT
Processo: 0702686-40.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. GOLPE. SEQUESTRO FALSO. MOTOBOY. ENTREGA DE CARTÕES E SENHAS. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PERFIL DE CONSUMO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. CULPA CONCORRENTE. DEVER DE RESTITUIR. "QUANTUM". REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pelo réu/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para “condenar a ré a pagar a autora a quantia de R$ 16.900,00, valores que devem ser corrigidos monetariamente e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, tudo a partir do evento danoso - 21/01/2022.”. Entendeu o magistrado “a quo”, em síntese, que houve falha na prestação dos serviços do recorrente ao não fornecer segurança suficiente ao usuário quanto aos ativos que possui em sua guarda, ante a movimentação atípica na conta da autora/recorrida.
3. Em razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese, que não houve falha na prestação de seus serviços, tratando-se, na verdade, de culpa exclusiva da recorrida, que entregou seu cartão, com senha, a terceiros, sem qualquer ingerência do Banco. Menciona a súmula no 479 do STJ, destacando que se afasta a responsabilidade dos bancos em casos de fraudes praticadas por terceiros em que o consumidor fornece sua senha. Por fim, sustenta que, em caso de condenação, o termo inicial dos juros de mora deve ser da citação, conforme art. 405 do CC, uma vez que se trata de responsabilidade contratual. Requer o recebimento do recurso no duplo efeito.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 51302243). A recorrida requer, inicialmente, os benefícios da justiça gratuita. No mérito, em suma, impugna as razões do recurso interposto, pugnando pelo seu desprovimento.
5. Do Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não constatadas na espécie.
6. Da Gratuidade de Justiça. Não conheço do pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrida em sede de contrarrazões, ante a inadequação da via eleita. Nos termos do art. 99 Do CPC “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.”.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro.
8. Na inicial, aduz a recorrida, em suma que “é detentora de Conta Poupança junto ao Requerido. No dia 21/01/2022 foi vítima de golpe aplicado por estelionatário. Os estelionatários ligaram para a vítima por volta de 3hs da manhã dizendo que sua filha Cíntia havia sido sequestrada e que se ela não fizesse o que pediam iriam matá-la. Assim, enviaram um motoboy e determinaram que colocasse dentro de uma bolsa o cartão com senha, dinheiro que possuísse (R$ 1.400,00), joias e o celular. Assim a vítima fez. Posteriormente, conseguiu contato com a filha e percebeu se tratar de um golpe. De posse do cartão, os estelionatários fizeram 2 saques de mil reais cada um, uma compra no valor de R$ 4.950,00, uma TED de R$ 1.050,00 e outra de R$ 8.900,00. Entende que houve falha na segurança da ré, tendo em vista as movimentações atípicas em sua conta. Sofreu abalo moral. Requer a restituição de R$ 16.900,00, bem como a condenação do Requerido ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 a título de danos morais.”.
9. O fato narrado assemelha-se ao chamado “GOLPE DO BOTOBOY”, no entanto, apesar de o “modus operandi” dos fraudadores ser semelhante, no presente caso os agentes não tiveram acesso previamente aos dados da recorrida por falha no sigilo das informações contidas em sistema do recorrente. A recorrida recebeu falsa informação de sequestro de sua filha, ocasião em que forneceu a terceiros dinheiro, joias e o cartão de crédito com senha, por meio do qual foram realizadas transações em sua conta corrente.
10. A Súmula 479 do STJ dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Outrossim, a responsabilidade pelos danos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros decorre do risco da atividade negocial, configurando-se como fortuito interno.
11. Após a edição da referida súmula, aquela c. Corte Superior julgou caso semelhante em que responsabilizou a instituição financeira em razão da falha de segurança de seu sistema após a prática do "golpe do motoboy" (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). Nos termos do julgado, em que pese não seja possível impor à instituição financeira a responsabilidade pelo golpe em si, mostra-se plenamente cabível sua responsabilização pela falha de segurança consistente em aprovar diversas transações com o cartão, sendo elas totalmente atípicas e incompatíveis com o padrão de consumo do cliente.
12. Nas palavras da ilustre Relatora, "Na hipótese dos golpes de engenharia social, resta evidente que a conduta das instituições financeiras de se manter inerte perante a ocorrência de diversas transações de valores altos em poucos minutos concorre para permitir os golpes aplicados em seus correntistas. Assim, o nexo causal é estabelecido ao se concluir que poderia a instituição financeira ter evitado o dano sofrido em decorrência dos golpes, caso adotasse medidas de segurança mais eficazes para identificar as transações atípicas. 36. Nesta linha, não há como argumentar que a falta de segurança das instituições bancárias para criar mecanismos que obstem movimentações atípicas que aparentem ilegalidade está desassociada da atividade bancária. Em verdade, somente as instituições financeiras detêm os meios adequados para obstar estas transações atípicas, uma vez que estas devem ser comparadas com histórico do consumidor no que tange a valores, frequência e modo."
13. Note-se, no caso dos autos, que as transações financeiras realizadas na conta da recorrida pelos fraudadores fogem, e muito, do perfil de consumo da recorrida. Os documentos acostados demonstram que, no período de um ano, houve apenas uma compra no valor de R$108,54 e que posteriormente houve apenas as transações discutidas nos autos (ID 51302243 pgs. 4 e 5). Ainda, destaque-se o fato de que as transações foram vultosas e em curto espaço de tempo, o que se difere, e muito, das movimentações financeiras costumeiras da conta da autora.
14. Decerto, embora o recorrente não possua responsabilidade pela fraude em si, uma vez que o acesso aos dados da recorrida não se deu por falha deste, a falha de seu serviço exsurge na ausência de adoção de mecanismo de segurança idôneo para bloquear transações atípicas, discrepantes do perfil do correntista. Isto é, responde o banco recorrente pela ineficácia de seu sistema para detecção de fraudes. Aliás, este é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal, para ilustrar, confira-se: acórdão 1685142, 07039511120228070004, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, julgado em 12/04/2023, dje 14/04/2023.
15. Por outro lado, em que pese tal entendimento, é inconteste que os fatos decorreram também de ato da recorrida, que entregou seu cartão e senha para terceiros sem antes diligenciar acerca das informações recebidas. O simples fato de ter procedido com tal conduta mediante temor, tal fato, isoladamente, não exime sua responsabilidade concorrente pelo prejuízo suportado, razão pela qual a culpa deve ser atribuída a ambas as partes, igualmente.
16. Do Termo Inicial dos Juros de Mora. Nos termos do art. 405 do CC, o termo inicial dos juros de mora deve correr a partir da citação.
17. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor dos danos materiais para R$ 8.450,00 (oito mil, quatrocentos e cinquenta reais), com correção monetária desde a data do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.